Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008105-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CLEVERSON RODRIGUES MACHADO - CPF: 693.727.051-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL - CPF: 346.551.401-78 (VÍTIMA), APARECIDO ERNESTO DE FRANCA SILVA - CPF: 917.163.731-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$

260.400,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS)
– PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
PRIVILEGIADA CAPACIDADE ECONÔMICA
EVIDENCIADA – VALOR ARBITRADO
QUE
ATINGIU OS OBJETIVOS DO INSTITUTO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em desproporcionalidade da fiança arbitrada no valor de R$ 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais), quando evidenciada a privilegiada capacidade econômica do paciente e na medida em que foram atingidos os objetivos do instituto em alusão, consistentes na garantia do pagamento de multa, despesas processuais e da indenização às vítimas, assegurando, ainda, a presença do acusado durante a persecução criminal.

2
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Rogério Mendes, em favor de
Cleverson Rodrigues Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 15 de dezembro de 2022, por força de decisão prolatada nos autos do
p
edido de
p
risão
p
reventiva n. 1017377-86.2022.8.11.0042, em razão da suposta prática de crimes de estelionato (art. 171, § 2º, I, do Código Penal), tendo a referida constrição cautelar sido fundamentada na necessidade de acautelar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se, ainda, que o paciente foi denunciado em 20 de janeiro
de 2023
e, após o regular processamento da ação, foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 27 de março
de 2023
, solenidade na qual a defesa por ele constituída requereu sua liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Relata que o Ministério Público
“[...] manifestou-se, parcialmente favorável ao pedido da defesa e requereu a substituição da prisão preventiva do acusado pelas cautelares de manutenção de endereço e telefone
atualizados
, proibição de manter contato com as vítimas, proibição de ausentar-se da comarca que reside, recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, monitoramento eletrônico e
fiança no valor de R$ 25
0.
0
00,00 (duzentos e
cinquenta
mil reais)
, previstas no art. 319, I, III, IV, V, VIII, IX, do CPP”".

Narra que a autoridade acoimada de coatora acolheu a manifestação ministerial exposta no parágrafo anterior, concedendo ao paciente a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança estipulada no valor de
R$ 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais)
, além do
cumprimento de
outras
medidas cautelares.

Alude que a imposição de fiança, como qualquer outra medida cautelar, exige do magistrado a apresentação de
“elementos concretos que a fundamentem”
.

Afirma que

“
a autoridade coatora, ao arbitrar a fiança em face do Paciente fundamentou a prestação de fiança devido ao prejuízo, em tese, causado às vítimas, entendendo ser imprescindível a aplicação da medida cautelar de fiança”.

Sustenta

que: (i) o juízo impetrado
“assume que não há mais nenhuma necessidade da prisão cautelar do Paciente. Salientou que se fosse condenado imediatamente, diante da primariedade, muito provavelmente o acusado cumprirá a pena em regime menos gravoso que a situação atual”;
(
ii
) “
a prestação da fiança jamais irá modificar o prejuízo causado as vítimas, e muito menos assegurar o pagamento de custas processuais

multas e, principalmente, a reparação aos danos causados às vítimas, pois o valor da fiança não será revertido para as vítimas, pois o valor será a favor do poder judiciário
”; (
iii
) trata-se de custodiado que não possui condições de pagar a fiança “
arbitrada de maneira exacerbada
”; (
iv
) a decisão reprochada vai de encontro ao que preceitua o art. 5, LXVI, da Constituição Federal (
“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
) e os
arts
. 325, § 1º, e 350, do Código de Processo Penal segundo os quais, sopesada a condição econômica do preso, a fiança pode ser dispensada, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares;

(v)

“
a

medida cautelar diversa já fixada é suficiente para aplicação da lei penal. Tornando-se prescindível a fiança em evidente desproporcionalidade”
.

Registra que o paciente é primário
;

e
,
“embora seja investigado em outras demandas, não foi em nenhum momento condenado”
,
tem
endereço certo, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para o caso em questão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor;
e,
subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado para o mínimo legal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 164471654. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
165510694
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
167738157
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra
o valor da
fiança arbitrada pela autoridade acoimada de coatora no
importe de
R$
260.4
00,00 (
duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais
), porque o paciente não
tem
condições financeiras de cumprir a referida obrigação. E,
subsidiariamente
,

postulou
a redução do valor da fiança arbitrado, para o mínimo legal.

Com efeito, a
magistrad
a
, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do favorecido, arbitrou a referida fiança
pelas seguintes razões:

“Pois bem. Em consonância com o parecer ministerial, na hipótese, entendemos possível a substituição da prisão preventiva do acusado por medidas cautelares. Num primeiro ponto, porque já houve a finalização da instrução processual, sendo inquiridas as testemunhas, bem como interrogado o réu, não tendo sido noticiada qualquer interferência negativa no regular desenvolvimento do feito, o que nos leva a concluir, a princípio, que a sua liberdade não importará em prejuízo aos bens jurídicos previstos no art. 312, do CPP(...)

Além disso, diante da primariedade, ainda que eventualmente condenado pelos delitos em questão e se majore a pena base em razão de circunstâncias ainda não conhecidas, muito provavelmente o acusado cumprirá a pena em regime menos gravoso que a situação atual, não havendo, assim, óbice para a concessão de sua liberdade. (...)

Por outro lado, diante da gravidade dos crimes atribuídos ao acusado, sobretudo devido ao prejuízo, em tese, causado às vítimas, entendo imprescindível a aplicação da medida cautelar de fiança, prevista no inc. VIII do art. 319 do CPP.

A fiança terá tanto a função de assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo, evitando a obstrução de seu andamento, como também, em caso de condenação, assegurar o pagamento de custas processuais, multas e, principalmente, a reparação aos danos causados às vítimas, conforme previsto no art. 336 do CPP.

Com relação ao valor a ser fixado, em um primeiro momento, devemos observar a reiteração criminosa do acusado que, em tese, praticou crimes de estelionato contra três vítimas distintas, as quais, de acordo com as investigações que embasaram a denúncia criminal, tiveram em tese um prejuízo correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em relação a vítima Antônio Augusto, de R$ 376.500,00 (trezentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) relativo a vítima João Batista, e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em face a vítima Aparecido Ernesto, além de uma camionete Toyota Hilux.

Outrossim, em seu interrogatório policial, o acusado declarou ser empresário e auferir uma boa renda mensal, além de, em tese, ter ficado em poder dos valores pertencentes às vítimas, não havendo qualquer informação de que estes tenham sido restituídos aos ofendidos, ou mesmo a destinação que se tenha dado a tais importâncias, presumindo-se que ainda estejam com o acusado.

Desse modo, diante de todo o exposto, e tendo em vista que as penas máximas cominadas aos crimes atribuídos ao acusado (art. 171, §2º, inc. I, do CP) são superiores a 04 (quatro) anos, fixo o valor da fiança a ser recolhida pelo acusado em 200 (duzentos)
salários mínimos
, com fulcro no art. 325, inc. II, do CPP, perfazendo a quantia de R$ 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais).

Isso posto, concedo liberdade provisória ao acusado CLEVERSON RODRIGUES MACHADO, mediante o recolhimento da quantia de R$ 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais), fixado a título de fiança (art. 319, inc. VIII), bem com o cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: (...)”

No caso em apreciação, observa-se
que o valor de R$

260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais) arbitrado a título de fiança se demonstra proporcional, porque,
como se sabe, a fiança objetiva garantir a presença do agente em todos os atos da persecução penal, assim como a execução de uma pena, no caso de condenação, ocasião em que o dinheiro depositado ou o bem dado em garantia será utilizado para pagamento das custas processuais, da indenização por danos, da prestação pecuniária e da multa.

Outrossim, ao final do processo, se o acusado for absolvido ser-lhe-á restituído o valor ou o bem será liberado; ou, caso condenado, se não houver quebra ou perda da fiança, o saldo remanescente, depois de deduzidos os encargos da condenação, será objeto de devolução.

Aliás, o instituto da fiança e a forma de sua aplicação, estão disciplinados no Código de Processo Penal da seguinte forma:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado
pela autoridade que a conceder nos
seguintes limites
:

[...]

I -
de
1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos
, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo,
não for superior a 4 (quatro) anos
;

II -
de
10 (dez) a 200 (duzentos)
salários mínimos
,
quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos
.

§ 1
o

Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III -
aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

[...]

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
.

Art. 336.
O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei.

Art. 347.
Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado
.

Destacamos

Doutrinando sobre a temática, Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
se manifestam
desta forma:

4.2. Objetivos da fiança

Busca-se com a fiança
obter a presença do agente a todos os atos da persecução penal, evitando-se os efeitos deletérios do cárcere preliminar
. Por consequência, se houver condenação,
objetiva-se também garantir a execução da pena
. Ocorrida condenação, o valor prestado (dinheiro ou objetos dados em garantia) ainda
vai servir para um nobre papel, que é indenização da vítima, o pagamento das custas processuais, da prestação pecuniária e de eventual multa, caso o réu seja condenado
(art. 336,
caput
, CPP). Mesmo que ocorra a prescrição da pretensão executória (art. 110 do CP), o valor da fiança seguirá este destino (parágrafo único).
Se sobrar algo, será devolvido àquele que prestou a fiança
. Em havendo absolvição, haverá pronta e integral devolução, sem abatimento. Da mesma forma, se ocorrer a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou pedido de arquivamento do inquérito policial.”
(
In
Curso de Direito Processual Penal. 9 ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 803)
Destacamos

Diante do exposto, fica claro que o arbitramento de fiança deve ser realizado com base no princípio da razoabilidade e nos termos do
art.
326 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em tela, não havendo motivos para dispensa ou redução do valor arbitrado.

Com efeito,
considerando a natureza
do crime de
estelionato, em que se obtém vantagem indevida
por
conduzir o ofendido ao engano
–
s
obretudo, no caso sob exame, no
qual supostamente o paciente dispôs de coisa alheia como própria, causando, em tese, prejuízo
aferível de
pronto de
R$

526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais)
às vítimas
Antônio Augusto, Joã
o Batista e Aparecido Ernesto
–
f
ica
evidente que
o valor da fiança estipulado pelo juízo de primeiro grau não é desarrazoado.

Nessa mesma linha de raciocínio, i
nsta esclarecer
que

da
denúncia
ofertada nos autos da

A
ção
P
enal n. 1017287-78.2022.8.11.0042
extrai-se
que
somente
a vítima
Antônio
Augusto
,
teve, em tese, um prejuízo de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) com
o pagamento d
e

honorários para a
elaboração
do contrato de compra e venda de sua
própria
fazenda
, cujo negócio,
não se concretizou
.

Por sua vez,
com a compra
do
gado
[que não foi entregue
],
o ofendido
João Batista teria

despendido
R$

376.500,00 (trezentos e setenta
e seis mil e quinhentos reais); e, por fim,
Aparecido Ernesto, ao que tudo indica,
arcou
com
o prejuízo de
R$

30.000,00 (trinta mil reais) e
m dinheiro, acrescido do
preço

do

veículo Toyota
Hillux
.

Registre-se ainda nesse diapasão
que
,

segundo consta na de
núncia
,

a importância de

R$

260.5
00,00 (duzentos
e sessenta mil e quinhentos
reais)

–

o
bjeto d
e

comprovantes
bancários

(
PIX
)
que foram
juntados
nos autos da ação penal
–
f
oi
depositada

na
conta
da empresa
do paciente
.
Vê-se, pois, que somente essa quantia

já é praticamente equivalente

ao valor da
aludid
a obrigação pecuniária
, daí por

que
,
diante
dessas peculiaridades
,
é forçoso reconhecer que
o
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, está abaixo do valor dos supostos danos provocados pelo paciente, de modo a demonstrar
a razoabilidade
d
a

fixação d
a
fiança
no valor de R$

260.400,00 (
duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais
)
.

Além disso, deve ser registrado que, segundo a
autoridade judiciária
,

o paciente
“
em tese, teria ficado em poder dos valores pertencentes às vítimas, não havendo qualquer informação de que estes tenham sido restituídos aos ofendidos, ou mesmo a destinação que se tenha dado a tais importâncias, presumindo-se que ainda estejam com o acusado”.

Registre-se, por importante, que

ao contrário do que alega o impetrante
, a quantia arbitrada,
a título de fiança,
uma vez
paga pelo paciente
,
servir
á
também
para
indeniza
r

parcial
mente

os
dano
s
, supostamente,
provocados pelo
paciente às vítimas, nos termos do
art.
336 do Código de Processo Penal

já
transcrito acima.

Por outro viés,
não se comprovou
nestes autos a
alegada hipossuficiência do paciente
que,

durante seu interrogatório na fase investigativa, afirmou ser empresário e que sua empresa
tinha
faturamento anual médio de aproximadamente R$

3.000.000,00 (três milhões
de reais
)
, demonstrando, assim, capacidade econômica privilegiada.

Em relação ao arbitramento de fiança
em casos em que
o
prejuízo
da vítima
é

e
xorbitante
, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ART. 180, CAPUT, DO CP – DETERMINADO O REFORÇO DE FIANÇA PARA O PACIENTE PERMANECER EM LIBERDADE – QUANTUM FIXADO EM R$ 70.000.000,00 (SETENTA MILHÕES DE REAIS) – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO MILIONÁRIO SUPOSTAMENTE CAUSADO AO BANCO DO BRASIL E SEUS CLIENTES, DIANTE DO USUFRUTO PELO INCREPADO DE DINHEIRO INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM SUA CONTA E DO QUAL SABIA NÃO SER O DETENTOR – REFORÇO DE FIANÇA MANTIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
A autoridade judiciária acoimada de coatora julgou insuficiente a fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia e arbitrou um reforço corresponde a R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), condicionando a liberdade do paciente ao pagamento de tal quantia, com base no prejuízo supostamente causado ao patrimônio do Banco do Brasil e seus clientes à conta da receptação atribuída ao paciente, não havendo falar em desproporcionalidade quando se sabe que a fiança configura contracautela que tem como finalidade a garantia do juízo, assegurando o pagamento de multa, despesas processuais e indenização à vítima, bem como a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito
.

2. Na hipótese, eventual incapacidade econômica do réu também não restou comprovada indene de dúvidas, uma vez que, além da contratação de advogado particular cuja atuação nada indica seja gratuita, há nos autos documentos que demonstram a sua suposta participação em corretagem de imóvel de subido valor econômico, sem contar que o relatório de transações bancárias estima que tenha desviado para contas de
terceiros valores superiores
aos 70 milhões ora impugnado.

3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.
(TJMT, N.U 1014145-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
09
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
06
.
10
.
2021)

Destacamos

Por derradeiro, frisa-se que
no
julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 568.693 do Superior Tribunal de Justiça

–

menci
o
nado
na exordial deste
mandamus

–

o
correu
um
a
situação excepcional, como medida de contenção da pandemia causada pelo coronavírus,
daí por

que o entendimento exte
riorizado naquele julgado não pode ser aplicado no caso em comento.

Diante do exposto,
insta registrar
que o valor arbitrado pela autoridade acoimada de coatora não excedeu e, por conseguinte, atingiu os objetivos do instituto em alusão, devendo, por conta disso, ser mantida
a fiança

no valor de
R$

260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais), que será, ao mesmo tempo, suficiente para obrigar o paciente ao cumprimento das condições que lhe foram exigidas
,
custear eventuais encargos de
uma sentença penal condenatória,
bem como indenizar, parcialmente, os danos provocados às vítimas
,
tudo
dentro do limite máximo

permitido
pela lei (art. 325, II do Código de Processo Penal
)
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleverson Rodrigues Machado
;

por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023